Tribunal: TJPA
Processo: 0813080-31.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813080-31.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO, EVERTON LUCAS DIAS DA SILVA SOUZA, CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS, ANTONIO ROBSON SANTOS DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0813080-31.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

REQUERENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA.

REQUERIDO: FERDINANDO PATRICK REIS PINTO E OUTROS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. REQUISITOS. ART. 427, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA NA COMARCA. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DOS DENUNCIADOS. EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO.

1)
O desaforamento, nos termos do art. 427, do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.

2)
Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.

3)
É induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

4) PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso, e, no mérito, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de Desaforamento de Julgamento, da lavra do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal de n.º 0800945-44.2021.8.14.0133.

Compulsando os autos vê-se que o i. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Antônio Robson Santos de Souza, Carlos André Xerfan dos Santos, Everton Lucas Dias da Silva e Ferdinando Patrick Reis Pinto, por suposto cometimento da conduta descrita nos artigos 288, parágrafo único; art. 157, §2º, II, §2º-A, I, §3º, II, c/c art. 14, inc. II, todos do CP.

Aponta o representante a ausência de estrutura física para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri em relação às circunstâncias do caso em apreço, bem como considerando a quantidade de acusados e a grande repercussão social do crime, eis que eles teriam atentado contra policiais.

Na representação pelo Desaforamento (Num. 15652881 - Pág. 1/4), o d. magistrado aduz em síntese que:

“Não obstante o grande movimento processual, o fórum da comarca de Marituba – uma cidade com população estimada de 135.000 pessoas – não conta com salão de júri, fazendo com que as sessões para julgamento dos crimes dolosos contra a vida fiquem, muitas vezes, prejudicadas.

Ressalto que o novo fórum está em construção, porém sem previsão de finalização das obras, o que tem impedido este juízo de estabelecer a pauta de sessões do júri.

Nesse cenário, sucede que não é fácil encontrar local com estrutura mínima capaz de suportar atos de tamanha grandeza, com segurança adequada para todos os seus atores, especialmente, em situações como neste processo na qual há quatro acusados, sendo um preso provisório, com mais de 10 testemunhas arroladas.

Para se ter uma ideia, durante o ano de 2021, a vara tentou, por diversas vezes, utilizar o IESP – instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará – para realização das sessões do júri. Acontece que, se já não bastasse a falta de estrutura adequada do local, em diversas ocasiões as sessões tiveram que ser canceladas porque o local seria utilizado em outros eventos, ao ponto de, dos 7 últimos júris marcados, apenas 1 ser realizado.

Vale destacar que o outro local cogitado para realização das sessões – a câmara dos vereadores – apresenta estrutura ainda mais incondizente com as necessidades do Júri – isso sem tocar no fato de que seria um tanto quanto temerária a utilização daquela casa para eventos dessa natureza, considerando que há juízes nesta comarca atuando na justiça eleitoral.

Diante desse cenário de completa falta de estrutura para realização das sessões do júri, este juízo tentou, por meio dos magistrados que antecederam a este subscritor, que fosse utilizada a estrutura do salão do júri de Ananindeua, visto que o fórum dista apenas 4km de Marituba e possui todo aparato necessário à realização do ato.

A Corregedoria, no entanto, entendeu se tratar, tal pedido, de verdadeiro desaforamento e que, como tal, não poderia ser apreciado na seara administrativa.

Como ressaltado pela douta Corregedora de Justiça da RMB à época, Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, “a inexistência de sala para a realização das sessões do júri não está prevista, no entanto, entendemos que as hipóteses elencadas no art. 427 e 428 do atual CPP (...) não são taxativas e, por consequência, trata-se de rol meramente exemplificativo.”

Por isso, entendia a DD. Desembargadora, “que motivos de força maior ou caso fortuito, ou como preferem uns, ‘questões de ordem material’ podem ensejar o desaforamento. Nesse sentido já se pronunciou o Tribunal de Justiça de São Paulo acerca dessa problemática, quando na comarca não exista prédio onde se puder reunir o júri, ou ainda quando haja falta de instalações adequadas ao Tribunal na perspectiva de ser o julgamento de longa duração, dada a intensa repercussão do fato”. (SIGA-DOC PA-MEM-2019/27713 – destaques nossos).

Em outro recente pedido, a atual Corregedora Geral de Justiça manteve o entendimento adotado pelo Órgão no pleito anterior, ressaltando a “necessidade de processamento para desaforamento para realização das sessões do Tribunal do Júri referentes aos processos da comarca de Marituba, por determinação legal”. (PjeCor 0003186- 09.2021.2.00.0814).

Ao final, representa,
ipsi litteris
:

“Como se pode notar, há a possibilidade de desaforamento em razão de reforma no salão do júri local, com muito mais razão quando sequer existe o respectivo salão no fórum da comarca.

Em suma, portanto, não existindo no fórum local instalações adequadas para a reunião do Júri, entende-se possível o desaforamento do ato para comarca próxima.

Nesse sentido, considerando a inexistência de estrutura para reunião do Júri no fórum da comarca de Marituba; considerando, ainda, no caso concreto, a grande quantidade de acusados e grande repercussão social do crime, eis que os denunciados teria atentado contra policiais; é que, com amparo no art. 427, do CPP, represento pelo DESAFORAMENTO do julgamento do presente feito para outra comarca, preferindo-se as mais próximas.

Encaminhem-se os autos, com urgência, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por se tratar de réu preso.”

Os autos fossem à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (Num. 15769177 - Pág. 1), que foi no sentido do deferimento do pedido de desaforamento, tendo em vista a inexistência de estrutura para reunião do Júri na Comarca, e, ainda, em virtude da quantidade de acusados e da grande repercussão do caso, tratando-se de crime praticado contra policiais

(Num. 16177874 - Pág. 1/3)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Ressalto que o desaforamento de julgamento é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados no art. 427, do CPP, interesse da ordem pública e dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado,
in verbis
:

Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Analisando os autos constato que os argumentos trazidos evidenciam a dúvida sobre a imparcialidade do júri, a fim de se resguardar a segurança pessoal dos acusados, e consequentemente a necessidade do desaforamento pretendido.

Pelo que se vê, a d. Procuradora de Justiça entendeu que merece procedência o pleito de desaforamento, em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, diante da ausência de estrutura física do fórum de Marituba, o que impossibilita a instalação de um Conselho de Sentença de modo a preservar tanto a ordem pública quanto a segurança pessoal dos réus.

Colaciona-se, por oportuno, trecho do parecer ministerial (Num. 16177874 - Pág. 1/3):

“O presente pleito de Desaforamento tem como basilar argument
o a
inexistência de estrutura adequada para reunião do Júri na comarca de Marituba e grande repercussão do caso naquela localidade.

Como se observa dos autos, considerando que não existe no fórum da Comarca de Marituba instalações adequadas para a reunião do Júri, constata-se a necessidade de realização das sessões no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - IESP, local que não possui a estrutura adequada, tendo, em diversas ocasiões, necessitado redesignar as sessões marcadas, o que inviabiliza a celeridade processual.

Nessa senda, diante da ausência de local adequado para a realização da sessão do Júri e dos demais pontos apresentados, justifica-se o desaforamento do júri para outra Comarca.”

Sendo assim, diante de tais informações, resta clara a plausibilidade do pedido, mormente porque a manifestação a favor do desaforamento se mostra demasiadamente relevante, considerando haver fortes indícios da imparcialidade dos jurados, bem como a necessidade de se resguardar a segurança dos pronunciados, além da ausência de estrutura física na Comarca.

Assim, oportuno transcrever julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. NECESSIDADE. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. MANIFESTAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE. RELEVÂNCIA.
I - O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado.
II - Pelas circunstâncias delimitadas no acórdão recorrido - notadamente o temor manifestado pelos jurados em participar de julgamento de réu cuja periculosidade é de conhecimento notório, pois comanda fação criminosa voltada, dentre outras atividades ilícitas, para o tráfico de drogas e armas -, é possível concluir haver dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, o que por sua vez, autoriza a medida sempre excepcional do desaforamento.
III - Deve-se, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, dar primazia à opinião do Juiz Presidente do Tribunal do Júri acerca da necessidade de desaforamento, pois, próximo dos fatos e da comunidade, detém mais condições de avaliar possível comprometimento da imparcialidade dos jurados.
Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1483838 RJ 2014/0251980-0, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2015 - grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA.
PRETERIÇÃO DE COMARCAS MAIS PRÓXIMAS. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DESAFORAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado ( HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/9/2012, DJe 17/9/2012). 3. Neste caso, o deslocamento do julgamento para a comarca de Patos, na Paraíba, foi motivado pela notícia de que os jurados estavam sendo intimidados pela família do acusado, causando dúvidas quanto à imparcialidade do Conselho de Sentença.
4. Para que se determine o desaforamento, não é necessário que se tenha certeza da parcialidade dos jurados, mas apenas que pairem dúvidas fundadas quanto à imparcialidade.
5. A opinião do Magistrado de Primeiro Grau acerca dos fatos e peculiaridades do caso desempenha papel fundamental na decisão sobre o desaforamento, uma vez que ele se encontra mais próximo dos fatos e, por isso, é capaz de melhor avaliar a necessidade da adoção da medida ora em discussão.

6. O deslocamento da competência para comarca mais distante do distrito da culpa é possível, desde que, se transferida para uma mais próxima, persistam as razões que ensejaram a medida. (HC 414.018/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 23/8/2018) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 488528 PB 2019/0004860-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019)

Nesse sentido, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

Logo, comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento,
data venia
.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, acolho o pedido e determino o desaforamento do Julgamento da Comarca de Marituba/PA para a Comarca de Ananindeua/PA.

É o voto.

Belém, 31/03/2024